Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712705-35.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEM ALVES DE SENA APELADO: JANAINA MARA DE LIMA Decisão 1. Ao se analisar os pressupostos de admissibilidade da apelação interposta nestes embargos à execução, verifica-se que o processo associado no 0706578-81.2019.8.07.0007 ainda está pendente de julgamento na primeira instância. As razões do recurso, contudo, fundamentam-se em provas juntadas na ação de execução, na qual já foi suscitada dúvida quanto à competência. 2. Há relação substancial entre as ações e, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, é razoável que se aguarde a remessa daqueles autos a esta instância, para que todos os processos sejam julgados de forma conjunta, em atenção ao que dispõe o art. 55, § 3o do Código de Processo Civil. 3. Determino o sobrestamento deste feito até que o processo no 0706578-81.2019.8.07.0007 esteja apto a julgamento em conjunto com estes autos, pelo prazo máximo de dois meses, para não afetar a razoável duração do processo. 4. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 30 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro